Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-65.2021.8.11.0108
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-65.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DA CONCEICAO - CPF: 054.354.211-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada em face de Washington Luiz da Conceição, reconhecendo crédito decorrente de contratação bancária no valor de R$ 32.008,43. A controvérsia recursal limita-se à definição do termo inicial dos juros moratórios, sendo pleiteado que incidam a partir do ajuizamento da ação e não da citação. Em caráter subsidiário, requereu-se a não fixação de honorários recursais, sob a alegação de ausência de fixação anterior na fase de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios em ação monitória fundada em contrato bancário, diante da alegação de mora ex re: se a partir do ajuizamento da ação ou da citação válida do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas ações monitórias fundadas em contratos bancários, os juros moratórios incidem a partir da citação, e não do ajuizamento, quando inexistente prova inequívoca do inadimplemento anterior à propositura da demanda.

4. O art. 397, caput, do Código Civil, que trata da mora ex re, não se aplica quando a liquidez e exigibilidade do crédito dependem de reconhecimento judicial, como no caso de ação monitória sem embargos opostos.

5. A pretensão recursal não encontra respaldo nos precedentes citados, que exigem prova inequívoca do vencimento e inadimplemento da obrigação para antecipar o termo inicial dos juros.

6. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede a incidência de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, razão pela qual não houve majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação monitória fundada em contrato bancário, os juros moratórios incidem a partir da citação, na ausência de prova inequívoca do inadimplemento anterior ao ajuizamento da ação.

2. O art. 397, caput, do Código Civil, que prevê a mora ex re, não se aplica quando o inadimplemento não se mostra demonstrado de forma inequívoca nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação monitória movida em face de
WASHINGTON LUIZ DA CONCEIÇÃO
.

A sentença (ID. 311720411) julgou procedente a ação monitória, reconhecendo o crédito e constituindo título executivo judicial. Fixou correção monetária pelo INPC desde a data em que o título deveria ser pago e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID. 311720416), a Cooperativa apelante sustenta que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Argumenta que, por se tratar de mora ex re (obrigação positiva e líquida), conforme art. 397, caput, do Código Civil, os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação, e não da citação, considerando que o débito já foi atualizado até o ajuizamento.

Por fim, em caráter eventual, caso não seja acolhido o recurso, a apelante requer o não arbitramento de honorários recursais, argumentando que o art. 85, §11, do CPC somente se aplica quando há honorários anteriormente fixados, o que não ocorreu no caso em favor da parte adversa.

Prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, especificamente quanto à violação ao art. 397, caput, do Código Civil, além da divergência jurisprudencial suscitada, em especial ao Recurso Especial Repetitivo no 1112524/DF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Cooperativa autora ajuizou ação monitória alegando ser credora do requerido da importância de R$ 32.008,43 (trinta e dois mil oito reais e quarenta e três centavos), decorrente de contratação de limite de crédito pré-aprovado/empréstimo, apresentando como prova escrita proposta de abertura de conta, contratos, faturas, extratos e planilha de cálculo.

Devidamente citado, o requerido não efetuou o pagamento e tampouco opôs embargos monitórios, sendo declarada sua revelia. O magistrado sentenciante julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 32.008,43, determinando a correção monetária pelo INPC a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O recurso de apelação não discute o mérito do crédito, mas apenas o termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de obrigação líquida e positiva, incide a regra da mora ex re (art. 397, caput, do CC), com fluência dos juros a partir do vencimento, ou, subsidiariamente, do ajuizamento da ação, e não da citação.

Ocorre que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ação monitória fundada em contrato bancário, ausente prova de inadimplemento inequívoco antes da propositura da demanda, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não do ajuizamento.

Dessa forma:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS RECONHECIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE NÃO ADMITIU A EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA INICIAL DA CITAÇÃO VÁLIDA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . (...)
6. No tocante aos juros de mora, o entendimento firmado por este Tribunal Superior é de que o seu termo inicial, por se tratar de relação contratual, tenha fluência a partir da citação válida, por constituir em mora o devedor. (...) 8. Agravo regimental desprovido."
(STJ. AgInt no AREsp 410347/MS 2013/0344831-7. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. DJe 26/09/2014) (g.n).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PESSOAS JURÍDICAS. FATURAS. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 1o, § 2o, DA LEI No 6.899/81. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/15, antigo 535 do CPC/73, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2 - Apesar de alegada a existência de contradição, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e seqüencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise. 3 - Apesar de a embargante ter sustentado a liquidez da obrigação, esta será líquida quando for certa (em relação à sua existência) e determinada (quanto ao seu objeto), devidamente expressa em cifra se se tratar de dívida em dinheiro. Caso o objeto da obrigação dependa de prévia apuração em razão de o valor apresentar-se incerto, será considerada uma obrigação ilíquida. 3.1 - Considerando que a embargante presta serviços médicos e hospitalares, auxiliares de diagnósticos e tratamentos, em regime de internação e ou emergência, ou outros discriminados no instrumento contratual, os quais dependem de prévia apuração para fins de cobrança, não há que se falar em dívida liquida, pois a certeza do serviço prestado depende de apuração periódica. 3.2 - A iliquidez da obrigação é corroborada, também, pelos itens 3.1 e 3.2 do Instrumento Particular de Referenciamento para Prestação de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia e Clínicas Ambulatoriais (fl. 33), que estabelece que, embora a remuneração pelos serviços deva respeitar a tabela de remuneração de serviços da Rede de Referenciados e de valores e insumos utilizados veiculada pela Seguradora (embargada), a emissão da fatura correspondente ao período cobrado depende de prévia apuração da efetiva prestação dos serviços, podendo, inclusive, ser integrada por valores não previstos ou não contratados, desde haja devida negociação prévia e respectiva anuência expressa da Seguradora (embargada), não se podendo imputar ao segurado qualquer ônus ou prejuízo.
3.3 - Termo a quo para a incidência de juros de mora quando se tratar de obrigações ilíquidas será a data da citação (art. 405 do CCB/02) e para a correção monetária, a data do ajuizamento da ação (art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81).
4 - Inexistindo qualquer vicio a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente, nem mesmo à rediscussão da matéria, os declaratórios interpostos devem ser rejeitados. 5 - Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 545-560). (STJ - AREsp: 1275162 DF 2018/0081508-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)

Diante do exposto, restando incontroversa a ausência de prova inequívoca de inadimplemento anterior ao ajuizamento da ação, e considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que, em ações monitórias, os juros moratórios incidem a partir da citação, não se verifica razão para a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Ausente condenação sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025